Tribunal: STF
Processo: AI 704117
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
   DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º,
   XXXV E LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Como tem
   consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o
   recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não
   tiver sido apreciada no acórdão recorrido.
II - A análise da
   questão constitucional depende de exame prévio de legislação
   infraconstitucional.
III - A jurisprudência da Corte é no
   sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
IV - Agravo improvido.